Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-45.2021.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002975-45.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 534.995.731-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA FRANCISCA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BENEVIDES DA SILVA - CPF: 395.794.681-68 (VÍTIMA), MICHELE CAMILA NUNES DA SILVA - CPF: 025.566.791-40 (VÍTIMA), SELMA VIEIRA FRANCISCO - CPF: 036.766.601-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA O ARTIGO 61, II, ‘F’ DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Moacir Batista de Almeida
, pelo incurso previsto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, a pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que não existem provas seguras de que tenha ameaçado à vítima e, portanto, requer seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pela prevalência da decisão (Id 163102866).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 169602175).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, em relação a vítima Selma Vieira Francisco, tendo sido absolvido, no entanto, quanto á vítima Antônio Benevides da Silva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade do crime de ameaça, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, Depoimentos da Vítima e testemunhas.

Extrai-se dos autos que no dia 07 de novembro de 2020, na residência localizada na Rua Málaga, Bairro Jardim Imperial, na Comarca de Cáceres/MT, o denunciado Moacir Batista de Almeida ameaçou causar mal injusto e grave à Selma Vieira Francisco, convivente do seu sogro Antônio Benevides da Silva, por palavras, dizendo-lhes que o matariam.

A vítima Selma Vieira Francisco narra que durante o almoço de família em sua casa, deu-se inicio a discussão, quando o agressor começou a ameaça-la, junto com seu esposo (sogro) de morte, o que lhe gerou medo. Ela confirma em audiência, de forma firme e coerente, sua declaração na fase inquisitorial, ressaltando que:

“
(...) ele chegou muito agressivo na minha casa, me humilhando, me maltratando (...) ele chegou lá falando que ia matar, eu falei pra ele respeita a minha casa, vocês briga lá na rua quer chegar aqui em casa e quer descontar, já sabendo que meu esposo é deficiente, dai foi na hora que ele me agrediu, veio pra cima de mim querendo me bater e diz que queria me matar (...)

Porque ele tá brigando com a esposa, vendo da rua, parar lá em casa e começou a discutir um com o outro, a falar alto sabe, ai fui falar pra ele que não é assim, vocês quer conversar então conversa baixo, respeita a minha casa, ai foi na hora né que ele falou as palavras (...) Sim, fiquei com medo sabe, por isso que eu falei vou procurar, vai que ele vem aqui de novo na minha casa agredir (...)”

Antônio Benevides da Silva, também vítima nos autos, confirmou a narrativa em audiência de instrução, corroborando com a versão de Selma, nos seguintes termos:

“(...) primeiro ele ameaçou minha esposa né, depois ele ameaçou foi eu, eu não vi porque sou deficiente visual, mas eu ouvi ele falando que tava exaltado com minha esposa, ai eu interferi, ai ele falou que se eu não ficasse quieto, não calasse a boca, ele ameaçou bater em mim (...)”

A informante
Michele Camila Nunes da Silva
, convivente do acusado, relatou em Juízo que era apenas uma discussão, afirmando, no entanto, que não viu Moacir ameaçar seu genitor:

“(...) eu estava presente no momento em que aconteceram os fatos; que não vi muito bem, mas acredito que não houve nenhuma fala ameaçadora com relação ao meu pai e minha madrasta (...) meu esposo não estava alcoolizado (...)

Defesa: A senhora confirma então que não houve ameaça da parte do seu marido para com a senhora Selma?

Informante: Não, porque assim, pelo que eu vi era só discussão, nada mais.

Defesa: Em relação ao seu pai especificamente, o seu marido chegou a ameaçar seu pai naquele dia?

Informante: Não, o meu pai não. (...)”

Assim, restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de ameaça, posto que a palavra da vítima foi firme e coerente, ressaltando em toda persecução criminal que o acusado a ameaçou, dizendo que tinha vontade de lhe matar.

Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Com efeito
, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID 163104673), o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente, bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório, mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i. representante do Parquet apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição.

2.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado
.

3. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, não merece acolhimento. Isso porque conforme pacífico entendimento jurisprudencial “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

É certo que a incidência da referida agravante justifica-se em razão da maior reprovação moral do ato praticado por aquele que abusa da relação familiar e da proximidade que mantém com a vítima, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022, destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos. A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. E da simples leitura da fundamentação do decisum se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena"( HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’ Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. (TJ-MT - APR: 00019286220148110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020, destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023